Tribunal: TJBA
Processo: 8090106-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090106-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: LOURDES FERREIRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contra operadora de saúde, visando à autorização e custeio integral de tratamento em clínica especializada para obesidade mórbida grau III, diagnosticada com comorbidades associadas.

Sentença de procedência, confirmando a liminar concedida, para determinar a cobertura integral do tratamento pleiteado, com a condenação da operadora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Recurso de apelação interposto pela operadora, alegando cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica e arguindo desobrigação de custeio de tratamentos fora do rol da ANS e do contrato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica; e (ii) verificar a obrigatoriedade de custeio de tratamento em clínica especializada, mesmo sem previsão no rol da ANS ou no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configurou cerceamento de defesa, pois a parte recorrente foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, optando por não apresentar novos elementos.

O contrato de plano de saúde, regulado pela boa-fé e pelo Código de Defesa do Consumidor, não pode restringir a cobertura de tratamentos essenciais à saúde e à vida, elevadas pela Constituição Federal à condição de direitos fundamentais (arts. 6º e 196 da CF).

Jurisprudência do STJ e desta Corte entende que o rol da ANS é exemplificativo, sendo obrigatório o custeio de tratamentos indispensáveis ao paciente, quando devidamente justificados por laudo médico.

Demonstrada nos autos a necessidade do tratamento em clínica especializada, dada a gravidade do quadro clínico e as contraindicações para cirurgia bariátrica, cabendo à operadora a cobertura integral do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A exclusão de cobertura de tratamento essencial à saúde por plano de saúde é abusiva, especialmente quando o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e o procedimento é fundamentado em indicação médica, sendo inviável imputar ao consumidor os ônus decorrentes de exclusões contratuais inadequadas."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196, e 199.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 47.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8090106-48.2023.8.05.0001
,
tendo como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e apelada
LOURDES FERREIRA DE SOUZA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .